Tribunal: TJPA
Processo: 0020714-77.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020714-77.2020.8.14.0401

APELANTE: ROBSON TAVARES SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição; (ii) estabelecer se o delito ocorreu na forma tentada; (iii) determinar a incidência das majorantes do emprego de arma branca e do concurso de pessoas; e (iv) verificar eventual ilegalidade na dosimetria e nos demais consectários da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de apreensão, pela recuperação do bem e pelos depoimentos firmes da vítima e das testemunhas.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. O emprego de arma branca é demonstrado pela apreensão e perícia da faca utilizada na ação delitiva.

6. A majorante do concurso de pessoas incide quando comprovada a atuação conjunta de dois agentes, sendo desnecessária a identificação do comparsa.

7. O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo irrelevante a recuperação posterior do objeto subtraído.

8. Inexiste ilegalidade na dosimetria, nem interesse recursal quanto a pedidos relativos à pena-base e à multa indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância para fundamentar condenação por roubo. 2. A configuração do concurso de pessoas no roubo prescinde da identificação do comparsa, bastando a comprovação da atuação conjunta. 3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a recuperação posterior do objeto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Robson Tavares Sousa apela de sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e VII, do CP (ID 19424740).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer ao reconhecimento da forma tentada do delito, bem como o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca. Na dosimetria, pugna pela aplicação da pena base no mínimo legal. Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena reclusiva em restritiva de direitos, bem como o afastamento da multa indenizatória (ID 19424754).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença condenatória (ID 19424756), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20365360).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII do CP, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito de absolvição com base em alegada insuficiência probatória.

Sem embargo, tenho que, na espécie, a
materialidade
restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e auto de entrega da
res furtiva
(ID 19424619 / 19424619 - Pág. 3), enquanto a
autoria
foi delineada por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo.

Nesse espeque, a vítima João Paulo da Silva Dias relatou o seguinte, conforme trecho consignado na sentença:

“[...] declarou que é mototaxista, tendo informado que o acusado, na companhia de outro nacional, solicitou uma “corrida”, ocasião em que, ao chegarem até o destino solicitado, os nacionais tomaram de assalto a vítima, tendo sido informado pelo ofendido que o réu “colocou uma faca” na sua costa e lhe subtraiu a motocicleta. Instante após a consumação do crime, a vítima declarou que passou a empreender diligências no sentido de tentar localizar os criminosos, ocasião em que percebeu que o réu havia caído com a motocicleta e, por ter se lesionado, foi detido por populares, ao passo que o segundo agente criminoso conseguiu empreender fuga. Ademais, foi sobrelevado pela vítima que durante a empreitada pôde “ver e sentir” a faca utilizada pelo acusado, a qual, inclusive, foi entregue à polícia.” (ID 19424740 - Pág. 2)

A testemunha Felipe Sousa de Albuquerque, policial militar, relatou em juízo o contexto da prisão do acusado:

“[...] declarou que a guarnição da polícia militar da qual fazia parte, após ser acionada, procedeu com a remoção do acusado do local do acidente, com posterior condução à Unidade Pronto Atendimento – UPA e, ato seguinte, para a delegacia de polícia civil. Foi frisado pela testemunha que a vítima, presente no local do acidente, relatou que havia acabado de sofrer um roubo, cujo autor do crime havia sido o réu.”. (ID 19424740 - Pág. 2)

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Ademais, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

Outrossim, no tocante ao pleito subsidiário, mostra-se incabível

o pedido de exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma branca (faca), vez que o artefato foi apreendido e periciado, (vide Laudo n. 2020.01.000512-CCP, ID 19424627, pág. 4), tendo sido constatado que estava em condições de uso.

No mesmo sentido, afasto a pretensão de exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, porquanto restou plenamente demonstrado a partir do depoimento da vítima, que a ação delitiva foi perpetrada em regime de comparsaria, tendo o ofendido, motorista de aplicativo, iniciado uma corrida com dois indivíduos, quando, ao chegar ao destino final, um deles desceu da garupa da motocicleta enquanto o outro, ora apelante, sacou uma faca e anunciou o assalto, subtraindo o veículo (ID 19424648/49)

Em complemento, é inadmissível a exclusão da referida causa de aumento, visto que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2020), de modo que “comprovado que o agente agiu em conjunto com mais um indivíduo não identificado para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas” (TJMG,
ApCrim n. 0062863-95.2010.8.13.0521
, Rel. Des. Anacleto Rodrigues 8ª Câmara Criminal, j. 12.8.2021).

Noutro giro, rejeito a tese defensiva de desclassificação para a modalidade tentada do delito, uma vez que, conforme consta nos autos, o bem subtraído (motocicleta da vítima) foi efetivamente retirado de sua esfera de controle pelo agente, que chegou a assumir a direção do veículo e iniciar a fuga, ainda que por breve percurso. A queda do acusado da motocicleta e sua imediata prisão por policiais militares constituem circunstâncias supervenientes, alheias à sua vontade, que não descaracterizam a consumação do delito.

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula n. 582, afirma que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, dispensando a necessidade de posse mansa e pacífica.

Além disso, importa destacar que a recuperação do bem pela autoridade policial, pouco tempo após o cometimento do crime, não descaracteriza a consumação do roubo. Segundo a teoria da
amotio
, amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, o crime se consuma no momento em que o agente obtém a posse do bem subtraído, independentemente de sua restituição posterior.

No tocante à dosimetria da pena, embora a defesa tenha pleiteado a fixação da pena-base no mínimo legal com fundamento na vedação ao uso de processos em andamento para valorar negativamente os antecedentes, verifica-se que tal vetorial foi neutralizada na sentença. Assim, não subsiste interesse processual sob o ângulo pretendido, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ademais, considerando que a pena fixada não sofreu redução nesta instância, resta inviabilizado o acolhimento dos pleitos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à vista do art. 44, I e II, do CP, bem como de abrandamento do regime prisional, estabelecido no semiaberto em conformidade com o art. 33, §2º, b), do CP.

Por derradeiro, não houve condenação ao pagamento da multa indenizatória a que faz referência o art. 387, IV, do CPP, motivo pelo qual inexiste espaço para conhecimento do pleito (CPP, art. 577, parágrafo único).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026